Tribunal: TJDFT
Processo: 0773482-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA. PARATIREOIDECTOMIA. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERDE- NÃO URGENTE. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. DISTINGUISHING. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. FIXAÇÃO PARCIMONIOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3° Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que julgou procedente o pedido para determinar que o réu forneça à parte autora, no prazo de 180 dias corridos, procedimento denominado CE – PARATIREOIDECTOMIA.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento da gratuidade. Foram apresentadas contrarrazões (ID 62681954).
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que possui 55 anos, que apresenta diagnóstico de hiperparatireoidismo e outros transtornos da glândula paratireoide - CID E21. Informa que foi inserida no sistema de regulação SISREGIII, em 25/05/2023, sob a classificação de risco verde – não urgente, bem como que aguarda o procedimento há 358 dias. Argumenta que está evoluindo com hipercalcemia (níveis elevados de cálcio no sangue) e aumento de PTH (paratormônio), vitamina D, com imagem de ecografia evidenciando nódulo de topografia paratireoide/tireoide e cintilografia sugerindo nódulo hiperfuncionante em polo inferior direito. Discorre que a Secretaria de Saúde não forneceu nenhuma previsão concreta da realização da cirurgia, bem como que o tempo de espera já ultrapassou ao prazo máximo estabelecido no Enunciado n. 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. Sustenta que a demora no atendimento dos usuários do SUS não deriva do justo conflito entre necessidades infinitas e recursos finitos, mas sim de má gestão administrativa. Pontua que a utilização do princípio da isonomia para negativa de atendimento penaliza os pacientes pela ineficiência administrativa. Requer o provimento do recurso, com antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça à requerente o procedimento cirúrgico denominado CE – PARATIREOIDECTOMIA, nos termos da prescrição médica, no prazo não superior a 30 dias, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Distrito Federal.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 63125770).
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
7. A solicitação médica para realização de procedimento cirúrgico denominado CE – PARATIREOIDECTOMIA foi inserida no Sistema de Regulação no dia 25/05/2023 (ID 62681928), com classificação de risco verde - não urgente. O relatório médico de ID no 62681929, p. 7 atestou não se tratar de providência urgente, posto não colocar em risco a vida do paciente.
8. No Ofício no 3058/2024 de ID 62681935, p. 10, datado de 29 de janeiro de 2024, constou informação que há 953 solicitações pendentes na lista de regulação, sendo 1 pacientes com classificação vermelho – prioridade zero, 551 pacientes com classificação amarelo – prioridade 1 e 259 pacientes com classificação verde – prioridade 2 e 142 pacientes com classificação azul – prioridade 3. Constou, ainda, que para mesma prioridade clínica/classificação de risco da autora estão sendo agendadas solicitações inseridas em agosto/2021. No Ofício no 19295/2024 de ID 62681947, datado de 02 de julho de 2024, constou informação de que a paciente realizou consulta pré-operatória em 18/04/2024, sendo solicitados novos exames e, com a confirmação do diagnóstico e preenchidos os critérios clínicos, a recorrente será encaminhada para realização de risco cirúrgico e agendamento de procedimento.
9. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais, todavia, o período considerado razoável para a realização do procedimento médico, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se expirado. Por outro lado, a Administração Pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, não sendo possível determinar que a recorrente seja imediatamente recolocada em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, destacando-se inexistir nos autos informação ou indicação de haver risco à vida ou mesmo de se tratar de emergência médica. Porém, é justo que o Poder Público seja compelido a fornecer à recorrente o procedimento cirúrgico de que necessita, de forma mais célere, providenciando-o diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que a autora já aguarda há mais de um ano na fila de regulação (desde maio/ 2023), ultrapassando, os limites da razoabilidade do acesso à saúde, mesmo considerando as dificuldades do sistema público de atendimento.
10. Por outro lado, a fixação de prazo que garanta pelo menos um limite para que a paciente tenha seus direitos concretizados, deve ser realizada de forma parcimoniosa, evitando-se a prejudicialidade da medida em detrimento de outros casos com urgência e características mais gravosas. Na espécie, o prazo de 180 dias corridos fixados na origem se mostrou adequado e proporcional ao caso. Sentença mantida.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.